Tribunal: TJBA
Processo: 8108759-98.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8108759-98.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARCIO NUNES DE ABREU e outros

Advogado(s)
:
MAURICIO NEUMANN, MARCIO ANTONIO COSTA, TAMILE COSTA VALE MARQUES, MARCIO ALEXANDRE MALFATTI

APELADO: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e outros

Advogado(s)
:
MARCIO ALEXANDRE MALFATTI, MARCIO ANTONIO COSTA, MAURICIO NEUMANN, TAMILE COSTA VALE MARQUES

MK5

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESOLUÇÃO ANTECIPADA DE CONTRATO DE CONSÓRCIO – EXIGÊNCIAS EXCESSIVAS E REPETIDAS DE DOCUMENTOS PARA LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO QUE LEVA A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LIMITES DA LIDE – DEVOLUÇÃO DE TODOS OS VALORES INVESTIDOS QUE TRARIA A AUTORIA CONDIÇÃO DE VANTAGEM EXCESSIVA EM PREJUÍZO AO GRUPO DE CONSÓRCIO E A TERCEIROS ESTRANHOS À LIDE – DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS – DANOS MORAIS MAJORADOS – RECURSO DA ACIONADA IMPROVIDO – RECURSO AUTORAL PROVIDO EM PARTE

1. Cuidam-se de apelações simultâneas em face de sentença que julgou procedentes em parte os pleitos autorais, condenando a acionada no pagamento de danos morais e negando a devolução de valores retidos e danos materiais ocorridos após a quitação antecipada realizada pelo autor em contrato de consórcio.

2. São fatos incontroversos que o autor adquiriu consórcio para aquisição de imóvel junto a acionada, que foi contemplado, escolheu o imóvel a ser adquirido e, ao buscar a carta de crédito, foi cobrado de exigências por parte da acionada, fora daquelas previstas no contrato ou em repetição de pedido de documentos já entregues pelo consumidor.

3.
Se o consumidor celebra contrato de consórcio, exposto a todas as informações do que se trata, não há
como
transformá-lo em contrato de financiamento imobiliário, sob pena de desrespeito à força vinculante dos contratos, admitindo-se objeto diverso daquele efetivamente contratado, inclusive com repercussão
sobre os
demais participantes do grupo
que não compuseram a lide, não podendo o resultado da lide atingir a terceiros estranhos ao processo
.

4.
A

parte
autora firmou contrato de consórcio de imóvel
e recebeu as benesses estabelecidas para tal espécie de contrato
,
garantidas pela
natureza jurídica
do pacto firmado
,
não podendo receber as boas condições previstas pelo mesmo e, ao mesmo tempo, alterar a natureza da avença firmada, em momento posterior, ainda que havendo excessos pela fornecedora.

5.
Nã
o há nos autos qualquer documento que demonstre que os R$ 3.000,00
(três mil reais)
pagos a maior
para a finalização do contrato
estejam vinculados a juros e correção, conforme alegado pela parte autora, podendo ter as mais diversas origens.

6.
Não há como negar que
o
atraso
na entrega da carta de crédito que levaria a aquisição do imóvel
gera nos compradores atribulações superiores ao simples aborrecimento, diante da insegurança que cria nos mesmos,
que se veem constrangidos frente aos compradores,
levando à necessidade de judicialização dos fatos.

7.
Há que se reconhecer, ainda, o
chamado “desvio produtivo do consumidor”, com comprometimento de seu tempo útil, o que ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável,
evidente no caso concreto, frente a contínua necessidade de expedição de certidões e outros documentos, de forma repetida e ainda prestar informações a acionada
.

8.
No caso concreto, frente aos fatos relatados, c
onsiderando a extensão do dano e a função pedagógica da condenação
é que voto por dar provimento ao recurso autoral e negar provimento ao recurso da acionada para majorar a condenação para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

9.
Apelo autoral provido para majorar os danos morais fixados.

10. Apelo da acionada improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8108759-98.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MARCIO NUNES DE ABREU e outros
e como apelada
YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo autoral, tão somente para majorar os danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo da acionada
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .